Tribunal: TJSP
Processo: 1100320-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. Ação que visa à declaração de nulidade da assembleia. Reconvenção que pretende a retirada dos armários da garagem. Sentença de parcial procedência dos pedidos da ação principal e improcedência dos pedidos da reconvenção. Apelo das partes. Infração às normas da Convenção de Condomínio e aos artigos 1.333 e 1.336 do Código Civil. Assembleia Geral Ordinária que foi

Ementa:
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. Ação que visa à declaração de nulidade da assembleia. Reconvenção que pretende a retirada dos armários da garagem. Sentença de parcial procedência dos pedidos da ação principal e improcedência dos pedidos da reconvenção. Apelo das partes. Infração às normas da Convenção de Condomínio e aos artigos 1.333 e 1.336 do Código Civil. Assembleia Geral Ordinária que foi convocada para que fosse votada a adequação dos armários colocados na garagem, e não sobre a sua permanência ou retirada do local. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.